Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-64.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – Empréstimo pessoal - Pretensão de restituição em dobro dos valores provenientes de benefício previdenciário retido em conta-corrente e indenização por danos morais – R. sentença de parcial procedência.

RECURSO DO RÉU – R. sentença que determinou a restituição em dobro dos valores retidos e condenou o réu ao pagamento de danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – Empréstimo pessoal - Pretensão de restituição em dobro dos valores provenientes de benefício previdenciário retido em conta-corrente e indenização por danos morais – R. sentença de parcial procedência.

RECURSO DO RÉU – R. sentença que determinou a restituição em dobro dos valores retidos e condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Pretensão de reforma – Alegação que os descontos foram devidos, não havendo que se falar em restituição – Não acolhimento – Parte autora , ora apelada, que demonstrou ter havido retenção da totalidade de seu salário em razão dos descontos realizados pelo Banco superiores à mensalidade do contrato firmado entre as partes - Irregularidade da conduta da casa bancária - Absorção integral dos proventos da recorrida, os quais tem natureza alimentar, indispensáveis à subsistência digna – Garantia constitucional – Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal - Ausência de comprovação nos autos de que houve autorização para o desconto superior ao contratado – Necessária a restituição dos descontos indevidos – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Restituição, no entanto, que deve ser de forma simples, já que indevidos mas não ilícitos os descontos realizados – DANOS MORAIS - Danos morais afastados, já que a autora é mesmo devedora e deixou de manter saldo suficiente para pagar seus débitos - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

SUCUMBÊNCIA – Disciplina de sucumbência revista.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.